Tribunal: TJES
Processo: 5000412-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENAIR SANTANA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. Inexistindo elementos acerca da capacidade financeira deve ser deferida a assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000412-41.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : DENAIR SANTA ANNA

IVANETE DE FREITAS SANTANA E

GERALDO SANTA ANNA

ADVOGADO : CARLOS CÉZAR PETRI FILHO

RECORRIDO : BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES

ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAGISTRADO : ANDRÉ GUASTI MOTTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita aos Agravantes, haja vista a não comprovação da hipossuficiência jurídica (ID 4115246).

Os Agravantes pretendem reformar a decisão agravada, sustentando que (i) comprovaram a condição de pequenos produtores rurais, bem como que vêm sofrendo com a variação do preço de comercialização do café e a interferência do clima na produção cafeeira; (ii) as declarações de hipossuficiência possuem presunção de veracidade; (iii) não pode o Juízo de origem ater-se apenas ao contrato discutido, para indeferir a assistência judiciária gratuita, (iv) a manutenção da decisão agravada impede o acesso à justiça, e (v) ao menos, devem ser parceladas as custas iniciais (ID 4115245).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (ID 4929474).

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o Magistrado
a quo

indeferiu o benefício por concluir que os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência dos Agravantes (ID 4115246).

Ocorre que não há nenhuma razão ou prova contrária para infirmar a presunção de hipossuficiência financeira expressamente declarada pelos Agravantes, merecendo reforma a decisão agravada.

Os Agravantes se qualificam como agricultores familiares, residindo em uma propriedade rural sob a forma de condomínio, em Colatina.

No processo principal discutem justamente a necessidade de repactuação/alongamento da dívida rural contratada com o banco Agravado (R$ 49.998,00) para fomentar suas atividades, em razão da interferência do clima na produção cafeeira.

Vale ressaltar, que o Agravado sequer produziu alguma prova que indicasse a capacidade financeira dos Agravantes, notadamente quando considerado que negociou com eles a liberação do crédito rural.

Ainda que os Agravantes tenham contratado advogado particular, essa circunstância, por si só, não tem o condão de configurar a capacidade financeira, sendo certo que as despesas do processo não se constituem apenas das custas iniciais apuradas pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais),

incluindo-se os honorários periciais, advocatícios, dentre outros, o que pode comprometer sensivelmente o sustento dos Agravantes.

Nesse sentido, inexistindo elementos indicativos da capacidade financeira, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita, notadamente porque o benefício não pressupõe o estado de penúria ou miséria absoluta da parte.

O deferimento da assistência judiciária gratuita tem ênfase no próprio acesso à justiça, que é garantido constitucionalmente aos Agravantes.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000412-41.2023.8.08.00000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para dar provimento ao recurso.